Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO. JULGADOS. DESNECESSIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial;
text-decoration-color: initial;float:none;word-spacing:0px">. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Inviável, no presente caso, a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois, ainda que o Magistrado não tenha realizado a distinção ou superação do entendimento jurisprudencial, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, dissentindo, assim, das teses inaugurais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo<span style="font-variant-ligatures: normal;
font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;
text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;float:none;
word-spacing:0px">, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial;
text-decoration-color: initial;float:none;word-spacing:0px"> consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial;
text-decoration-color: initial;float:none;word-spacing:0px"> do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial;
text-decoration-color: initial;float:none;word-spacing:0px"> de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial;
text-decoration-color: initial;float:none;word-spacing:0px"> de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar.